Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737802-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMARIO ARAUJO CORDEIRO EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Romário Araújo Cordeiro em face da r. decisão (ID 169391488, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, indeferiu a liminar pleiteada com vistas à anulação do ato que desclassificou o Impetrante/Agravante do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF, para o quadriênio 2024/2027. No ID 51123125, deferi a antecipação de tutela recursal para permitir a participação do Impetrante/Agravante na terceira fase do certame, sob a condição sub judice. Em face de tal decisão foram opostos Embargos de Declaração aos quais foi negado provimento (ID 51889308). No ID 52052365, o Agravado peticionou, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto, diante da realização da eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar em 1o/10/2023. Devidamente intimado, o Agravante manifestou-se no ID 53067574, afirmando que “haja vista o descumprimento parcial da decisão de id. 51123125 e a impossibilidade da tutela específica, as eventuais perdas e danos serão discutidas em outro local, não remanescendo interesse recursal”. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator